Tribunal: TJSP
Processo: 2169161-37.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA INTIMADA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE PUBLICADOS EM NOME DA PATRONA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE, NOS AUTOS DE ORIGEM, PEDINDO A REPUBLICAÇÃO DAS DECISÕES – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE MERA REVISÃO DO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA INTIMADA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE PUBLICADOS EM NOME DA PATRONA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE, NOS AUTOS DE ORIGEM, PEDINDO A REPUBLICAÇÃO DAS DECISÕES – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE MERA REVISÃO DO JULGADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.